Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AJUSTE PRÉVIO PARA ENTREGA CLANDESTINA DE PRODUTO FURTADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA. PROVAS ROBUSTAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), em razão de ter recebido e ocultado, em proveito próprio, par de sandálias subtraído por terceiro em loja de shopping center. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o dolo na conduta da ré ao receber produto de origem criminosa, a justificar sua condenação por receptação dolosa; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de furto praticado por terceiro estão comprovadas por imagens, confissão e documentos oficiais, não sendo objeto de controvérsia.
4. A materialidade e autoria da receptação dolosa restam demonstradas por imagens do circuito interno, laudo pericial de informática, autos de apreensão e depoimentos de testemunhas presenciais, todos convergentes quanto à ciência da ré sobre a origem ilícita do bem.
6. As gravações de vídeo revelam gesto de comemoração e ocultação imediata do bem em local reservado, com a utilização intencional do elevador como ponto de entrega, o que indica ajuste prévio e ciência da ilicitude.
7. As conversas extraídas do laudo de informática confirmam o dolo decorrente do planejamento e adesão à conduta criminosa, incluindo sugestão do local de entrega, preocupação com eventual flagrante e tentativa posterior de dissociação da autoria.
8. A negativa da ré em juízo é isolada e não se sustenta diante do conjunto probatório coeso, sendo ônus da defesa produzir provas que infirmem os indícios robustos de dolo.
9. A ausência de oitiva judicial do corréu não enseja nulidade ou cerceamento de defesa, pois cabia à defesa requerer sua oitiva como informante, o que não foi feito.
10. A tese de desclassificação para receptação culposa não se sustenta diante da forma clandestina da entrega, das circunstâncias de apreensão e da ausência de justificativa plausível quanto à posse do bem.
11. A negativa de substituição da pena, fundada unicamente na existência de ação penal em curso, contraria a Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência, já que não há condenação definitiva nem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
12. Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do dolo no crime de receptação decorre da posse de bem de origem sabidamente ilícita, em contexto que revela ajuste prévio, entrega clandestina e ausência de justificativa plausível quanto à aquisição.
2. A existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, não obsta a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula 444 do STJ e do princípio constitucional da presunção de inocência.